Tribunal: TRF3
Processo: 5002651-86.2018.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
600/1197)

5002651-86.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002651-86.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090-A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631-A, FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS - SP186248-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002651-86.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090-A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631, FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS - SP186248-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 45856225):

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DE BERÇOS PORTUÁRIOS – REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

1- Compete à União, direta ou indiretamente, exercer a administração de áreas portuárias, o que inclui fiscalizar ou executar obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias (artigo 17, §1o, inciso V, da Lei Federal n.o 12.815/2013).

2- No caso, a necessidade de realização das obras de recuperação, reforço e aprofundamento dos berços portuários é fato incontroverso. Assegurar a sua conclusão é medida de interesse público, indisponível e prioritário.

3- Foram noticiadas diversas reuniões entre a CODESP e as concessionárias de atividades portuárias. Há evidências de participação ativa da impetrante na elaboração de cronogramas das etapas futuras.

4- A apelada noticiou diversas atracações e desatracações, efetuadas a cargo da impetrante, durante o período da última interdição. As interdições não ocorrem simultaneamente. Há revezamento entre os berços disponíveis no porto. A alegação de que as obras acarretam descontinuidade da atividade portuária não tem pertinência, portanto. Ao contrário, o procedimento adotado pela autoridade portuária está revestido de razoabilidade.

5- O acolhimento da pretensão recursal implicaria a vinculação da atividade pública aos interesses privados da concessionária, medida inadmissível.

6- Não se vislumbra irregularidade ou ato lesivo a direito líquido e certo.

7- Apelação e remessa necessária desprovidas.”

A impetrante, ora embargante (ID 57373817), alega omissão quanto ao resguardo do interesse público inerente à atividade dos terminais portuários.

Requer a correção do julgado.

Resposta da embargada (ID 65540111).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002651-86.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090-A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO CODESP

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631, FREDERICO SPAGNUOLO DE FREITAS - SP186248-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 45856217):

"Compete à União, direta ou indiretamente, exercer a administração de áreas portuárias, o que inclui fiscalizar ou executar obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias (artigo 17, §1o, inciso V, da Lei Federal n.o 12.815/2013).

No caso do Porto de Santos, a administração é exercida por intermédio da CODESP, autoridade portuária.

Trata-se de serviço público, norteado pelos princípios da administração pública.

No caso, a necessidade de realização das obras de recuperação, reforço e aprofundamento dos berços portuários é fato incontroverso.

Assegurar a sua conclusão é medida de interesse público, indisponível e prioritário.

A urgência na realização das obras e a eficácia, ou não, das etapas efetuadas até o momento da impetração são questões que não integram o objeto da ação mandamental.

Além disso, demandariam dilação probatória, não admitida na via eleita.

Foram noticiadas diversas reuniões entre a CODESP e as concessionárias de atividades portuárias. Há evidências de participação ativa da impetrante na elaboração de cronogramas das etapas futuras.

Em contrarrazões, a apelada noticiou diversas atracações e desatracações, efetuadas a cargo da impetrante, durante o período da última interdição.

As interdições não ocorrem simultaneamente. Há revezamento entre os berços disponíveis no porto.

A alegação de que as obras acarretam descontinuidade da atividade portuária não tem pertinência, portanto.

Ao contrário, o procedimento adotado pela autoridade portuária está revestido de razoabilidade.

Em contrapartida, a demora na conclusão das obras acarretaria aumento injustificado do custo.

Desta forma, os cronogramas devem ser definidos pela CODESP, visando à eficiência do projeto, à proteção dos interesses públicos envolvidos e à continuidade da atividade portuária, como, ao que parece, vem sendo feito.

A garantia de prévia oitiva, assegurada em primeiro grau de jurisdição, é suficiente.

O acolhimento da pretensão recursal implicaria a vinculação da atividade pública aos interesses privados da concessionária, medida inadmissível.

Não se vislumbra irregularidade ou ato lesivo a direito líquido e certo.”

Não há qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora, acompanhada pelos votos do Juiz Federal Convocado Fabiano Carraro e do Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.